Tribunal: TJMT
Processo: 1014861-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014861-93.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTRA
EMBARGADO: WILLIAN HENRIQUE ALVES PEREIRA LEITE
Processo referência: Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004368-51.2020.8.11.0002 - 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário e Orleans Empreendimento Ltda., contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar no Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos do decisum que, na Ação de Rescisão Contratual movida por Willian Henrique Alves Pereira Leite, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e obstar a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
As Embargantes sustentam que a manutenção da decisão combatida no Agravo de Instrumento configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa.
Aduz que a referida decisão merece reformas ante a ausência dos requisitos para o deferimento da medida de urgência na origem, bem assim que manutenção lhe causará prejuízos irreparáveis.
Alega que não cabe a rescisão contratual liminar, que o autor, aqui Embargado, possuía plena ciência dos termos contratados e anuiu expressamente com o contrato.
Assim, pugna o provimento do recurso para a reforma da decisão embargada e concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
Sem manifestação do Embargado.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se que, na verdade, os Embargos de Declaração foram opostos tão somente como pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto pelas aqui Embargantes.
Veja-se que as Embargantes não apontam quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do NCPC.
Não relaciona, especificamente, qual a omissão, ou mesmo contradição, existente na decisão embargada.
Registra-se que os aclaratórios não servem para este desiderato.
Posto isso, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá/MT, 1o de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator